Tribunal: CARF
Processo: 13005.720473/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720473/2010-17
Recurso
Embargos
Resolução no
3302-002.566 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Embargante
CTA CONTINENTAL TOBACCOS ALLIANCE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem proceda à apreciação das provas juntadas
aos autos, vencidos os Conselheiros José Renato Pereira de Deus (Relator), Wagner Mota
Momesso e João José Schini Norbiato, que votaram por rejeitar o tema relativo à obscuridade e
contradição, ao considerar dispensável a diligência e a apreciação das referidas provas. A
Conselheira Denise Madalena Green retificou seu voto emitido em julho/2023, abrindo
divergência para admitir a realização da diligência, sendo acompanhada pelos Conselheiros
Mariel Orsi Gameiro e Flávio José Passos Coelho (Presidente). Não votaram os conselheiros
Aniello Miranda Aufiero Júnior e Celso José Ferreira de Oliveira, pois já haviam sido
computados os votos dos Conselheiros Wagner Mota Momesso de Oliveira e João José Schini
Norbiato. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Mariel Orsi Gameiro.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro, Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Denise Madalena Green, João José Schini Norbiato,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão no 3302-012.304,
que por unanimidade de votos rejeitou a preliminar arguida e, no mérito, negou provimento ao
recurso voluntário, nos termos da ementa abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720473/2010-17
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.566 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720473/2010-17

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
COBRANÇA
DE
DÉBITOS.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra a não-homologação de compensação, não se
estendendo a questões atinentes à cobrança de eventuais débitos.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Restando clara a base legal utilizada, havendo a correta descrição dos fatos e a
apreciação do pedido de ressarcimento ou compensação por autoridade competente,
ficam insubsistentes as alegações de cerceamento do direito de defesa.
DECISÕES JUDICIAIS. ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões judiciais e administrativas têm apenas eficácia interpartes, não
sendo lícito estender seus efeitos a outros processos, não só por ausência de permissivo
legal, mas também em respeito às particularidades de cada litígio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de utilização na
modalidade compensação, há de se fazer o rateio proporcional entre as receitas obtidas
com operações de exportação e de mercado interno.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da COFINS não-cumulativa é a receita bruta da venda de bens e
serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas
pela pessoa jurídica, excluídas as receitas decorrentes de saídas isentas da contribuição,
sujeitas à alíquota zero e as receitas decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. VALORES RECEBIDOS A DIVERSOS TÍTULOS.
INCIDÊNCIA.
A denominação dada a uma receita ou o tratamento contábil a ela dispensado não tem o
condão de descaracterizá-la como faturamento ou excluí-la do campo de incidência da
contribuição.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido de diligência posto na
manifestação de inconformidade.
A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.566 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720473/2010-17

1. Obscuridade pela distorção dos fatos que evidencia omissão e contradição ao apontar
que a controvérsia era somente sobre valores em cobrança, não levando em
consideração a necessidade de lançamento para os valores de fretes não incluídos pela
empresa;
2. Obscuridade, contradição e inexatidão material ao ignorar a jurisprudência
apresentada pela embargante e o escopo do próprio CARF de revisar os atos
administrativos;
3. Omissão sobre se o procedimento contábil adotado está em sintonia com as diretrizes
emanadas pelo CPC no 30, bem como sobre omissão sobre as cópias do Razão juntados
4. Omissão e contradição sobre os argumentos tecidos no recurso voluntário acerca do
erro cometido pela fiscalização no cálculo do rateio entre receitas não incidentes e
receitas tributadas;
5. Obscuridade e contradição ao considerar dispensável a diligência e não observar as
provas juntadas aos autos.
Nos termos do despacho de admissibilidade, os embargos foram parcialmente
admitidos para sanar a omissão quanto à necessidade de lançamento para os valores de fretes não
incluídos pela empresa, a omissão sobre a juntada de documentos contábeis e fiscais para
demonstrar a natureza de mero custo repassado, a omissão sobre a questão relativa ao percentual
de receita de exportação em relação à receita total e a necessidade de eventual diligência sobre
este aspecto.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, e, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o despacho de admissibilidade admitiu
parcialmente os embargos de declaração para sanar a omissão quanto à necessidade de
lançamento para os valores de fretes não incluídos pela empresa, a omissão sobre a juntada de
documentos contábeis e fiscais para demonstrar a natureza de mero custo repassado, a omissão
sobre a questão relativa ao percentual de receita de exportação em relação à receita total e a
necessidade de eventual diligência sobre este aspecto. Destaca-se o trecho do despacho que
admitiu, em parte, as alegações da Embargante:
Obscuridade pela distorção dos fatos que evidencia omissão e contradição ao apontar
que a controvérsia era somente sobre valores em cobrança, não levando em
consideração a necessidade de lançamento para os valores de fretes não incluídos pela
empresa
A questão relativa à necessidade de lançamento, de fato, foi tratada no capítulo II.
EVENTUAIS VALORES EM COBRANÇA e não foi abordada pelo colegiado. Neste
ponto, presente a omissão.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.566 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720473/2010-17

Omissão sobre se o procedimento contábil adotado está em sintonia com as diretrizes
emanadas pelo CPC no 30, bem como sobre omissão sobre as cópias do Razão juntados
Em manifestação de inconformidade, a embargante alegou que os fretes são realizados
por transportadores autônomos, que o custo é suportado pelos produtores rurais, sendo
mero repasse de custo, que a embargante não tem a prestação de serviço em seu objeto
social, que não tomou crédito sobre os fretes pagos aos transportadores
No recurso voluntário, a embargante reproduziu as mesmas alegações, acrescendo que o
procedimento adotado está em sintonia com as diretrizes emanadas pelo CPC no 30,
além de juntar cópias do Razão em juntada de lançamentos contábeis das notas fiscais
de fertilizantes.
A decisão, por sua vez, apreciou a matéria nos seguintes termos:
(...)
No caso, há, de fato, omissão sobre a nova alegação de necessidade de lançamento,
assim como a juntada de documentos contábeis e fiscais para demonstrar a natureza de
mero custo repassado, pois a decisão transcrita da DRJ não abordou estes pontos,
inclusive, justificando que caberia ao contribuinte vincular os registros contábeis aos
documentos fiscais, para comprovar suas alegações.
Omissão e contradição sobre os argumentos tecidos no recurso voluntário acerca do erro
cometido pela fiscalização no cálculo do rateio entre receitas não incidentes e receitas
tributadas A embargante reitera, praticamente, todo o capítulo “VI. RATEIO NA
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS NT. BENS PARA REVENDA. INSUMOS”.
A decisão, por sua vez, apreciou as questões relativas aos créditos de bens para revenda
e de bens como insumos (o que deveria constar nessa linha), conforme abaixo:
(...)
Contudo, a questão relativa ao percentual de receita de exportação em relação à receita
total parece omissa, uma vez que a embargante juntou o Anexo II em manifestação de
inconformidade, contendo os demonstrativos dos percentuais calculados pela
fiscalização e refeitos pela embargante, citando, como exemplo, no recurso voluntário, o
mês de abril de 2007.
Obscuridade e contradição ao considerar dispensável a diligência e não observar as
provas juntadas aos autos.
A diligência requerida, inclusive com base nos quesitos indicados em recurso
voluntário, disse respeito à questão de rateio. A decisão apreciou a matéria nos
seguintes termos:
“No que se refere à realização de diligência, o art. 35 do Decreto n° 7.574, de 2011
(PAF), confere à autoridade julgadora de primeiro grau a faculdade de determinar, de
ofício ou a pedido, a realização das diligências que julgar imprescindíveis, podendo
denegar a solicitação da defesa quando a diligência requerida se lhe afigurar
desnecessária à instrução processual ou a interessada não houver formulado os quesitos
relativos aos exames pretendidos.
No caso em exame, considera-se desnecessária a diligência solicitada, entendendo-se ser
ela dispensável para o desenredo dos temas que envolvem o presente julgamento. Os
fatos a que se refere o presente procedimento fiscal e as discussões desenvolvidas no
processo dependem tão-somente de verificação de documentos fiscais e de análises
correspondentes a esse tipo de informação, todos perfeitamente abrangidos no âmbito da
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.566 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720473/2010-17

competência técnica tanto do auditor fiscal autuante como do julgador e passíveis de
comprovação e contestação pela própria contribuinte.
Dessa forma, indefere-se o pedido de diligência constante da manifestação de
inconformidade, porquanto prescindível para o deslinde das questões postas no
processo.”
A fundamentação parece dizer respeito à negativa de pedido de uma perícia e não da
diligência, que, em momento algum, pediu a presença de um outro peito que não fosse
agente do Fisco. Além disso, dada a omissão apontada no item anterior, é necessário
reavaliar o pedido de diligência, tendo em vista o possível desdobramento da análise da
omissão sobre o rateio admitida.
De início, aplico a preclusão consumativa prevista no artigo 17 do Decreto
70.235/72 para a matéria concernente à necessidade de lançamento suscitada pela Embargante,
considerando que tal questão foi arguida somente em sede recursal. Portanto, deixo de conhecer
dos argumentos explicitados pela Embargante acerca da necessidade de lançamento para os
valores de fretes não incluídos pela empresa.
Quanto à ausência de análise de documentos contábeis e fiscais para demonstrar a
natureza de mero custo repassado (receita de frete incluída indevidamente na BC das
contribuições), de fato, o acórdão embargado deixou de analisar os novos documentos trazidos
pela Embargante.
Pois bem, ao analisar os argumentos explicitados pela Embargante em sua
manifestação de inconformidade e no recurso voluntário, constata-se que houve um acréscimo de
dois parágrafos no recurso voluntário que não foi analisado pela decisão embargada. Esses
parágrafos foram apresentados, em síntese apertada, para refutar o trabalho fiscal que incluiu as
receitas de frete na BC das contribuições, argumentando que, se tais receitas fossem
consideradas como composição do preço do produto, estariam fora do campo da tributação, a as
seguir:
Manifestação
de
Inconformidade
Recurso Voluntário
A manifestante revende adubos
e fertilizantes para produtores rurais e tais
insumos agrícolas são comercializados com
alíquota zero de PIS e COFINS nos termos da
Lei n° 10.925, de 23/07/2004. A empresa não
realiza os fretes os quais são executados por
transportadores
autônomos
e
o
custo
correspondente é suportado pelos produtores
rurais.
Os fretes sobreditos foram
acrescidos pelo Fisco na base de cálculo de
PIS e COFINS pela inferência de que não
devem ter redução a zero da alíquota, como
ocorre na comercialização de adubos e
fertilizantes, o que vale' dizer que considerou
(...)
A
recorrente
anexou
comprovantes que provam que não tem no seu
objetivo social a prestação de fretes (estatuto
social), bem como somente repassou o custo
do frete aos produtores (nota fiscal e
conhecimento).
A
recorrente
anexou
comprovantes (Ver Anexo III) que provam que
não tem no seu objetivo social a prestação de
fretes (estatuto social), bem como somente
repassou o custo do frete aos produtores (nota
fiscal e recibo pagamento de frete).
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.566 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720473/2010-17

os frete como receita.
Os
insumos
agrícolas
revendidos aos produtores rurais integrados da
manifestante são faturados como referido
acima. O produtor indica um transportador
autônomo, geralmente de sua localidade e o
valor
do
frete
varia
devido
a
localização/distância. O frete, na modalidade
CIF, é destacado na nota fiscal no campo
específico e cujo valor o produtor conhece.
Trata-se de mero repasse de custo, sem que
exista qualquer receita de frete.
Igualmente, manifestante não
tem entre seus objetivos sociais a prestação de
serviços de transporte, como comprova com
ajuntada de seu Estatuto Social.
Ademais, como mencionado, o
frete é suportado pelo adquirente (produtor
rural) o que não autoriza ao desconto crédito
tanto de PIS como COFINS. A RFB em
sintonia
a
legislação,
aliás,
orienta
o
contribuinte em seu site:
(...)
Assim, não sendo o frete ônus
incorrido pela manifestante (suportado pelo
vendedor como posto acima), não lhe cabe
descontar crédito e, por conseguinte incluí-lo
na base de cálculo do PIS e COFINS para fins
de receita. A Solução de Consulta abaixo,
chancela o entendimento:
(...)
A
manifestante
anexa
comprovantes que provam que não tem no seu
objetivo social a prestação de fretes (estatuto
social), bem como somente repassou o custo
do frete aos produtores (nota fiscal e
conhecimento).
A
manifestante
anexa
comprovantes (Ver Anexo III) que provam
que não tem no seu objetivo social a prestação
de fretes (estatuto social), bem como somente
(...)
Anexa uma amostra do razão
contábil das receitas de venda de insumos, data
30/10/2007, onde consta a nota fiscal 28351.
Inclui o livro registro de saídas com as notas
fiscais uma a uma. O lançamento contábil está
de forma resumida, somando as notas fiscais
n° 28328 a 28380, que totalizam R$
27.197,01.
O frete destacado na nota fiscal
compõe o valor da venda do produto, sendo
contabilizado como se produto fosse, ou seja,
na conta de receitas de vendas de insumos. A
forma do lançamento contábil é: D - Conta
Corrente de Produtores (ativo) C- Venda de
insumos de revenda (contas de Resultado
Receita de Vendas).
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.566 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720473/2010-17

repassou o custo do frete aos produtores (nota
fiscal e recibo pagamento de frete).
Contudo, uma cópia de NF e uma folha do livro registro de saídas, sem o devido
cotejo e explicações claras quanto à natureza das operações, torna dispensáveis as alegações da
Embargante para demonstrar que o frete compôs o preço do produto e não se trata de uma nova
receita passível de tributação. Sobre isso, a DRJ foi categórica ao afirmar que...
(...) a contribuinte não carreou aos autos qualquer comprovação contrária à conclusão da
Fiscalização. Nos termos do art. 333 do CPC, à empresa a legislação impõe o ônus de
provar o que alega em face das argumentações e provas carreadas pela autoridade fiscal,
conforme expresso nos arts. 28 e 57, inciso III, do Decreto no 7.574. de 2011.
Em regra, portanto, cumpre ao contribuinte vincular registros contábeis a documentos
fiscais, estabelecendo com clareza a natureza das operações por eles instrumentadas,
não lhe sendo lícito simplesmente alegar/impugnar, de forma genérica, contrariamente a
ato do Fisco (as NFs trazidas aos autos já haviam sido verificadas pela Fiscalização).
Quem pleiteia deve provar a existência de seu direito, contextualizando os elementos de
prova que evidenciam suas argumentações. Não tendo isso sido feito, considera-se
correto o acréscimo à base de cálculo da contribuição.
Nesse sentido, considerando que os documentos juntados pela Recorrente não se
prestam ao fim pretendido, mantém-se a decisão recorrida nos termos exarados.
Por outro lado, saindo do campo da prova, vale esclarecer que no caso das
contribuições, as verificações efetuadas pela Fiscalização tiveram como fundamento legal as
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, que instituíram a sistemática não-cumulativa de apuração da
contribuição. Não se trata de regime cumulativo à luz da Lei no 9.718/98.
Assim, conforme disposto naquelas normas (que têm a mesma redação para
PIS/COFINS), a base de cálculo era a receita bruta da venda de bens e serviços:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme definido no
caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota 0
(zero);
(...)
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo
apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos
por cento).
(...)
Art. 5o O contribuinte da COFINS é a pessoa jurídica que auferir as receitas a que se
refere o art. 1o.
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.566 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720473/2010-17

(...)
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de: I -
exportação de mercadorias para o exterior;
(...)
Pelo texto legal transcrito, é possível determinar que as contribuições não
cumulativas seriam calculadas com base no faturamento, correspondente à receita bruta da
pessoa jurídica. Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada
para as receitas. A legislação é igualmente explícita ao elencar as exclusões permitidas da base
de cálculo da contribuição, bem como as espécies de receitas não alcançadas.
Dessa forma, é possível afirmar que o valor do frete constante das notas fiscais
emitidas pela empresa compõe sua receita bruta para efeito de tributação de PIS e COFINS. Ou
seja, se a empresa vendeu um produto/bem e, adicionalmente ao preço, cobrou pelo serviço de
frete, mesmo que este tenha sido prestado por terceiros, essa receita compõe seu faturamento.
Ademais, todas as receitas devem fazer parte da base de cálculo da contribuição, observadas as
exclusões legais, independentemente da classificação contábil adotada, o que torna sem sentido a
alegação de que receitas não vinculadas à atividade fim da empresa não poderiam sofrer a
incidência da contribuição.
Especificamente em relação aos "Fretes sobre operações que envolvam Produtos
não Sujeitos aos Pagamentos das Contribuições," este relator entende que os custos de frete, por
estarem dissociados do principal, ou seja, não possuírem a mesma natureza do produto
transportado, devem ser passíveis de creditamento. Invertendo o raciocínio esposado, a receita
com frete na revenda de produto não tributado deve compor a base de cálculo das contribuições.
Com efeito, a apuração do crédito de frete não possui uma relação de
subsidiariedade com a forma de apuração do crédito do produto transportado, e, tratando-se de
custo da Recorrente, ele deve ser tratado como tal e, por conseguinte, gerar crédito em sua
integralidade e ser incluído na BC das contribuições. Soma-se a isso que não há qualquer
previsão legal neste diapasão, até porque não haveria qualquer sentido nisso, já que o frete sofreu
a incidência integral da contribuição e, por isso, não pode ser comparado ao procedimento
aplicável ao bem transportado.
Em resumo, seja pelo aspecto da prova, seja pela análise do direito, correta a
decisão proferida pela DRJ que manteve a inclusão do frete na BC das contribuições.
Por sua vez, ao contrário do que restou decidido no despacho de admissibilidade,
que admitiu presente a omissão e contradição sobre os argumentos tecidos no recurso voluntário
acerca do erro cometido pela fiscalização no cálculo do rateio entre receitas não incidentes e
receitas tributadas, entendo que neste ponto os Embargos devem ser rejeitados. Explico.
A Embargante, em sede recursal, reproduziu "ipsis litteris" suas razões de
manifestação de inconformidade, não tendo arguido nenhuma nulidade da decisão de primeira
instância por ausência de análise de seus argumentos, presumindo, assim, que a decisão "a quo"
julgou todas as alegações apresentadas na defesa do contribuinte. Diante desse fato, o relator do
voto embargado, considerando que o contribuinte reproduziu em sede recursal suas razões de
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-002.566 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720473/2010-17

defesa, adotou, à luz do que prevê o § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e
do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, e do § 3o do art. 57 do RICARF, as
razões de decidir da DRJ.
Ou seja, se há omissão quanto à análise dos argumentos explicitados pela
Embargante, essa omissão teria de fato ocorrido na decisão de origem, e não no voto embargado
que, repita-se, adotou os fundamentos da decisão de primeira instância, baseado no fato de que lá
houve a análise total dos argumentos explicitados pela Embargante, que, em sede recursal,
reproduziu suas alegações de defesa e não arguiu nenhuma nulidade.
Assim, não há que falar em omissão e contradição sobre os argumentos tecidos no
recurso voluntário acerca do erro cometido pela fiscalização no cálculo do rateio entre receitas
não incidentes e receitas tributadas, devendo ser rejeitados os Embargos de Declaração neste
ponto.
Por fim, deve ser rejeitado o tema admitido no despacho de admissibilidade
relativo à obscuridade e contradição ao considerar dispensável a diligência e não observar as
provas juntadas aos autos. Isto porque, mais uma vez, houve reprodução por parte da
Embargante das alegações apresentadas em manifestação de inconformidade.
Assim, ao reproduzir os fundamentos da decisão recorrida, o relator do voto
embargado nada mais fez do que corroborar o entendimento da DRJ, no sentido de que a
diligência era prescindível para o deslinde das questões no processo, inexistindo, assim, qualquer
vício julgado.
Diante do exposto, conheço parcialmente dos Embargos de Declaração, para sanar
os vícios de omissão, nos termos do voto do relator, sem efeitos infringentes.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Voto vencedor
Conselheira Mariel Orsi Gameiro
Peço licença ao Ilustre Relator, que, embora tenha defendido brilhante posição
sobre as provas colacionadas aos autos, divirjo para que se dê a oportunidade de sua análise,
pelas seguintes razões.
Afirma o voto que as provas foram colacionadas sem qualquer cotejo ou
explicações em relação à natureza das operações exercidas pelo contribuinte, e por isso, são
dispensáveis as alegações do embargante para demonstrar que o frete compôs o preço do
produto, e não se trata de nova receita passível da incidência tributária aqui discutida.
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-002.566 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720473/2010-17

O fato do contribuinte ter acostado aos autos provas que se relacionam ao período,
que oriundas de sua contabilidade, e que tem relação com a potencialidade de comprovar que o
frete compôs o preço do produto, já é suficiente para análise de seu aceite para conversão do
julgamento em diligência.
Ora, a mera inexistência de um fluxograma ou a forma pela qual pretende o relator
que o contribuinte se defenda, em nada desqualifica as provas juntadas, que tem o condão de
embasar as afirmações apresentadas no decorrer de todo processo administrativo, em conjunto
com os demais documentos que foram juntados em momentos diferentes.
Nesse sentido, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que as
provas juntadas pelo embargante sejam devidamente analisadas, com a confecção de relatório
fiscal e retorno dos autos a este Tribunal para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1002
DF CARF MF
Original